Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE PREVISTO. Lei n.o 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA no. 0723087-35.2024.8.07.0000. JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração servem para prestar esclarecimentos e aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente/embargado foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial.
4. Quanto a exigibilidade da obrigação, em especial quanto ao art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, a matéria foi devidamente analisada, não havendo omissão a ser sanada, apesar da evidente insatisfação com o desfecho da pretensão recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.